Tribunal: TJDFT
Processo: 0753021-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0753021-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERALDO CORREIA DE LIMA JUNIOR RECORRIDO: CLAUDIO ANTONIO BARREIROS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido (ID Num. 25888577) contra sentença proferida nos autos (ID Num. 25888573). As custas e o preparo não foram recolhidos diante do pedido de gratuidade de justiça. Diante do indeferimento da gratuidade, restou determinado o pagamento das custas e do preparo em 48 horas (ID Num. 259097367). Intimado para tanto (ID Num. 26050088), o requerido não se manifestou (ID Num. 26172433). É o breve relatório. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. Intimado, o requerido não recolheu as custas e o preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 25888577. Por essas razões, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.